Tribunal: TJMT
Processo: 0001781-54.2016.8.11.0086
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001781-54.2016.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANTONIEL DE SANTANA - CPF: 039.602.221-90 (APELADO), MAYCON TADEU LAMIM - CPF: 061.497.636-76 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA - ART. 14,
CAPUT
, DA LEI N.o 10.826/03 - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL –
1. PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO APELADO PELO CRIME TIPIFICADO NO ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INC. IV, DA LEI DE ARMAS, PELO QUAL FOI DENUNCIADO, AFASTANDO-SE A DESCLASSIFICAÇÃO OPERADA PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE
– INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO PERMITE A CONCLUSÃO DE QUE OS SINAIS IDENTIFICADORES DA ARMA DE FOGO APREENDIDA FORAM SUPRIMIDOS POR AÇÃO HUMANA INTENCIONAL OU DESGASTE NATURAL – DÚVIDA QUE DEVE SER RESOLVIDA EM FAVOR DO RÉU – COMPROVAÇÃO DE QUE TRANSPORTAVA ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – CORRETA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA ILÍCITA TIPIFICADA NO ART. 14,
CAPUT
, DA LEI N.o 10.826/03 –
2. ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DO ÉDITO CONDENATÓRIO QUANTO AO SUJEITO CONDENADO
– CORREÇÃO ADMITIDA A QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO ATÉ MESMO DE OFÍCIO - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO –
3.
PREQUESTIONAMENTO
-
APELO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.

Não se constatando de forma límpida no laudo pericial criminal, correspondente ao exame de prestabilidade e eficiência da arma de fogo e munições apreendidas, que o lixamento detectado na pistola periciada foi realizado com o objetivo de suprimir sinais de identificação ou se a inviabilidade de detecção da marca, fabricante e número de série do armamento apreendido decorreu de mero desgaste natural, pelo uso ou decurso do tempo, a dúvida deve ser
resolvida em favor do réu para desclassificar
a conduta descrita no art. 16, parágrafo único, inc. IV, da Lei n. 10.826/03, pelo qual foi denunciado, para aquela prevista no art. 14,
caput
, da mesma lei federal, tal qual realizado pelo d. magistrado sentenciante, de modo a não comportar reforma no édito condenatório combatido.

2.

Verificada a ocorrência de simples erro material no dispositivo da sentença penal condenatória em relação ao nome do sujeito condenado, a correção seria possível até mesmo de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição, a admitir-se a retificação do pronunciamento judicial para fazer constar o verdadeiro nome do apelado
.

3.

Se o
s dispositivos legais e constitucionais relacionados às teses sustentadas no recurso são devidamente observados e integrados à fundamentação do voto, restam, por consequência, suficientemente analisados para fins de prequestionamento.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO

ANTONIEL DE SANTANA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum/MT, nos autos da ação penal n.o
0001781-54.2016.8.11.0086
, mediante a qual o apelado foi condenado pela prática do crime tipificado no
art. 14,
caput
, da Lei n.o 10.826/03
, à pena de
02 (dois) anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e ao adimplemento de
10 (dez) dias-multa
, cujo valor unitário foi fixado no mínimo legal, sendo a sanção corporal substituída por duas restritivas de direito, consistentes na interdição temporária, pelo tempo da pena privativa de liberdade, de frequentar determinados locais, a serem determinados pelo d. Juízo das Execuções Penais, e na prestação pecuniária de 02 (dois) salários mínimos, destinados a entidades assistenciais, cuja definição também fica a cargo do d. Juízo das Execuções Penais.

Por intermédio das razões recursais anexadas sob o ID
88125483, o
Parquet
almeja a
reforma do édito condenatório para que o apelado seja condenado pela conduta subsumida no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n.o 10.826/03 (redação anterior ao advento da Lei n.o 13.964/19)
, pela qual foi denunciado, ao argumento de que restou devidamente comprovado pela perícia técnica realizada que a arma de fogo apreendida detinha lixamento mecânico, com o claro propósito de suprimir sinal identificador; e, ao final, menciona a existência de um
erro material
na sentença penal condenatória vergastada quanto ao nome do condenado, a exigir a correção para ANTONIEL DE SANTANA e, ainda,
prequestiona a matéria para fins de eventual interposição recursal às Cortes Superiores
.

Nas contrarrazões respectivas, visualizadas no ID 88125489, a i. Defensoria Pública rebate os argumentos da acusação, pugnando pela manutenção do édito vergastado.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer visto no ID
89023481,
opina pelo
provimento
do apelo interposto.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VO T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Consoante narrado na peça acusatória, no dia 09/03/2016, por volta das 20h20min, policiais militares faziam o patrulhamento na Rua dos Mamoeiros, bairro Lírios dos Campos, na comarca de Nova Mutum/MT e tiveram a atenção despertada para um indivíduo que trafegava em uma motocicleta, que, ao perceber a presença da guarnição, empreendeu fuga, fazendo uma manobra perigosa em sentido contrário.

Assim, efetuada a abordagem e revista pessoal no apelado
Antoniel de Santana
foi encontrado no interior da mochila que transportava uma pistola calibre 22 (vinte e dois), de marca e número de série suprimidos, além de 07 (sete) munições do mesmo calibre intactas.

Diante desses fatos, foi
denunciando
como incurso nas penas do
art. 16, parágrafo único, inc. IV, da Lei n.o 10.826/03 (com redação anterior ao advento da Lei n.o 13.964/19)
.

Ao término da instrução criminal, a d. autoridade judiciária sentenciante concluiu pela
comprovação da autoria e materialidade delitiva
quanto ao transporte de arma de fogo e munições de uso permitido, todavia, desclassificou a conduta ilícita imputada para aquela descrita no
art. 14,
caput
, da Lei de Armas
, por considerar que a perícia técnica realizada não foi conclusiva acerca da raspagem, supressão ou adulteração de numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação do armamento apreendido, o qual, inclusive, apresentava mau estado de conservação,
condenando o apelado por tal delito
, nos termos já relatados.

1.

Da pretendida condenação do apelado pela conduta subsumida no art. 16, parágrafo único, inc. IV, da Lei n.o 10.826/03.

Inobstante a irresignação do i. órgão ministerial,
entendo que o édito condenatório não merece reparos.

No caso
sub judice
, incontroverso no conjunto probatório que o apelado transportava ilegalmente arma de fogo e munições de
uso permitido
, tanto que sequer isto foi objeto da insurgência recursal, a qual se restringe à pretensa condenação do apelado pelo delito tipificado no art. 16, parágrafo único, inc. IV, da Lei de Armas, pelo qual foi denunciado, afastando-se a desclassificação realizada pelo d. magistrado sentenciante.

Contudo, a perícia criminal realizada não revela, de forma irrefutável, que houve raspagem, supressão ou adulteração dos sinais de identificação do armamento apreendido de forma intencional, deixando dúvidas, inclusive, se a impossibilidade de se detectar os elementos identificadores não decorre de desgaste natural, pelo uso ou decurso do tempo.

Isso porque, denota-se da prova técnica que a pistola apreendida estava com o
cano e mecanismos em metal oxidados, em ruim estado de conservação
; sendo inviável a identificação da sua marca, fabricante e número de série
; e, conquanto
detectados vestígios de lixamento na face interna (face anterior) da empunhadura (no arco do armamento), ocasionados por intervenção mecânica
,
não foi possível afirmar que, neste local, “
em momento anterior ao processo de lixamento havia gravações nesta região”
(ID
88125477 - Pág. 136).

Aliás, ao responder ao quesito formulado no sentido de que “
A supressão da numeração da arma periciada se deu por desgaste natural ou intervenção mecânica?”
, assim esclareceu a perita:

“Por não ter sido possível identificar a marca e fabricante da arma, a perita
fica impossibilitada de afirmar se o lixamento verificado na parte interna da empunhadura, ocorrido através de intervenção mecânica, tinha por objetivo suprimir uma possível presença de numeração
. No entanto, cabe ressaltar que, algumas marcas de armas de fogo do mesmo modelo da periciada, como por exemplo, as da marca ROSSI, apresentam gravações do número de série na face anterior da empunhadura”
(ID
88125477 - Pág. 139).

De mais a mais, o
PM Morlan
, em sua oitiva judicial, afirmou que
a pistola apreendida no dia do flagrante era de um modelo antigo
, não se recordando se havia algum indicativo de raspagem, supressão ou adulteração dos sinais identificadores.

Nesse viés, há de se destacar, que no julgamento do RHC n.o 89.889, de relatoria da ministra Cármen Lúcia, o Plenário do Supremo Tribunal Federal entendeu que o delito tipificado no art. 16, parágrafo único, inc. IV, da Lei n.o 10.826/03 é Política Criminal de valorização do poder-dever do Estado de controlar a circulação de armas de fogo no território brasileiro, pois a supressão de número, marca ou qualquer outro sinal identificador do artefato lesivo impede o seu cadastramento e controle.

Tanto é assim, que foi concluído que o parágrafo único do art. 16 da Lei n.o 10.826/03 não tem qualquer vinculação com a literalidade expressa do
caput
, que se refere taxativamente ao crime de porte ou posse de arma de fogo, acessório ou munição de
uso restrito.

Significa dizer que a conduta ilícita tipificada no inciso IV do aludido dispositivo legal versa sobre figura típica autônoma, que se consuma com o porte ou posse de armamento que esteja com a numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado, independentemente se o artefato lesivo é de uso permitido, restrito ou proibido, uma vez que ao editar a referida norma o legislador objetivou tutelar, além da incolumidade, a segurança pública, em razão da relevância do controle pelo Estado das armas de fogo existentes no país.

Nesse sentido, o Desembargador Guilherme de Souza Nucci ensina que “
raspado (torna ilegível mediante raspagem), suprimido (desaparecido) ou adulterado (modificado).
Esta figura típica tem por alvo qualquer arma cujos sinais identificadores possam ter sido eliminados, pouco importando se o calibre é permitido ou proibido
”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas – 8. ed. rev., atual. e ampl. – vol. 2 – Rio de Janeiro: Forense, 2014) – destaquei.

Outrossim, de acordo com a jurisprudência majoritária, por se tratar de crime de mera conduta e perigo abstrato, é irrelevante averiguar a ciência do agente acerca da supressão dos elementos identificadores da arma de fogo, assim como não se exige que ele próprio tenha realizado esta eliminação, bastando que tenha praticado a conduta de “
portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer”
o artefato lesivo, cuja identificação se torne impossível por ação criminosa, para que seja penalizado nas penas previstas no art. 16, parágrafo único, inc. IV, da Lei n.o 10.826/03.

Todavia, imprescindível a comprovação irrefutável de que a ocultação dos elementos de identificação do armamento apreendido tenha decorrido de ação humana intencional, pois a dificuldade de leitura ou inexistência de numeração, marca ou outros sinais pode ter inúmeras outras causas, como por exemplo, o desgaste natural pelo uso, ação de ferrugem ou outros processos químicos naturais.

É nesse sentido o seguinte precedente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná,
in verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL - POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DA LEI 10.826/03) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PENAL INSCULPIDO NO ART. 12 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO -
ALEGAÇÃO DE QUE A ARMA DE FOGO APREENDIDA NÃO TINHA NUMERAÇÃO, O QUE DIFERE DE TER NUMERAÇÃO RASPADA, SUPRIMIDA OU ADULTERADA - PARCIAL ACOLHIMENTO - LAUDO PERICIAL QUE ATESTOU QUE A ARMA NÃO POSSUÍA NUMERAÇÃO, NADA MENCIONANDO ACERCA DE SINAIS DE QUE A NUMERAÇÃO HAVIA SIDO RASPADA, SUPRIMIDA OU ADULTERADA - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES EM JUÍZO QUE NADA MENCIONARAM SOBRE RASPAGEM OU SUPRESSÃO DE IDENTIFICAÇÃO - INVIABILIDADE DA RESPONSABILIZAÇÃO PENAL DO RÉU PELA FIGURA MAIS GRAVOSA - PRECEDENTES - CONDUTA PERPETRADA PELO APELANTE QUE SE AMOLDA AO ART. 14 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO
- RÉU QUE FOI ENCONTRADO EM PODER DE UMA ESPINGARDA EM LOCALIDADE QUE NÃO ERA SUA RESIDÊNCIA NEM LOCAL DE TRABALHO DE SUA TITULARIDADE OU RESPONSABILIDADE LEGAL - REDIMENSIONAMENTO DE PENA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO”
(TJPR - 2a C.Criminal - 0001109-27.2014.8.16.0070 - Cidade Gaúcha - Rel.: Juíza Ângela Regina Ramina de Lucca - J. 25.04.2019) – destaquei.

Nessa esteira, na hipótese versada, a assertiva de que o apelado transportava um armamento com marca, fabricante e número de série raspados/suprimidos de forma intencional é impassível de ser afirmada com a certeza necessária que exige a condenação criminal, pois, ainda que a perícia tenha apontado que não foi encontrado qualquer sinal identificador na arma de fogo periciada e que o lixamento detectado se deu em local comumente utilizado por algumas marcas para a inserção do número de série pelo fabricante,
refutou-se em assegurar que a abrasão mecânica foi com o objetivo de ocultar elementos identificadores do armamento, sem descurar, ainda, que pontuou o seu ruim estado de conservação, com o cano e mecanismos de metal oxidados
.

Logo, o conjunto probatório coligido nos autos deixa dúvidas se os sinais de identificação da arma de fogo estavam suprimidos por intervenção humana ou por desgaste natural, pelo uso ou decurso de tempo, não se autorizando a conclusão de que a conduta ilícita praticada pelo apelado se subsome àquela descrita no art. 16, parágrafo único, inc. IV, da Lei n.o 10.826/03, apresentando-se escorreita a desclassificação realizada pelo d. magistrado sentenciante para o tipo penal do art. 14,
caput
, da mesma lei federal.

Em caso semelhante, a c. Terceira Câmara Criminal deste eg. Sodalício assim decidiu,
in verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO RESTRITO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DOS RÉUS – 1. PLEITO À ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ARMA POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – ALEGADA AUSÊNCIA DE LESIVIDADE AO BEM JURÍDICO TUTELADO – DESCABIMENTO – DELITO DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO, BASTANDO O MERO PORTE PARA A SUA CONFIGURAÇÃO –
2. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PREVISTO NO ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI 10.826/03 PARA O ART. 14, DA MESMA LEI – POSSIBILIDADE – ARMA SEM NUMERAÇÃO LEGÍVEL – IMPRESCINDIBILIDADE DE ADULTERAÇÃO OU SUPRESSÃO INTENCIONAL PARA A CONFIGURAÇÃO DO TIPO – ÔNUS DA PROVA DA ACUSAÇÃO
– 3. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA A CONDUTA DE USO DE DROGAS POR UM DOS RÉUS – INVIABILIDADE – MERCANCIA COMPROVADA PELA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA E CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO – CONDENAÇÃO MANTIDA – 4. PLEITO À ABSOLVIÇÃO PELO CORRÉU – IMPOSSIBILIDADE – AGENTE QUE CONFIRMA A PROPRIEDADE DE UM CIGARRO DE MACONHA PARA CONSUMO PRÓPRIO – DESCLASSIFICAÇÃO EX OFFICIO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA TRAFICÂNCIA – CONDUTA DESCLASSIFICADA PARA A DESCRITA NO ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

1. O crime de porte ilegal de arma de fogo é de mera conduta e de perigo abstrato, não prescindindo de resultado para que a conduta seja considerada criminosa, de modo que o mero porte de arma de fogo irregular constitui-se em conduta tipificada, não importando o fato de estar desmuniciada ou ser ineficaz para produzir disparo.

2. O fato de a arma de fogo do tipo garrucha se apresentar "sem marca e sem número" ou com "marca e número ilegíveis" não tem o condão de provar a ocorrência de um processo intencional de adulteração ou supressão descrito no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/2003, e, quando emerge dúvida razoável sobre esse caráter do fato delituoso, impõe-se desclassificar a conduta para o art. 14 do mesmo Diploma Legal, uma vez que o ônus da prova, nesse caso, é da acusação.

3. Impõe-se a manutenção da condenação pelo crime de tráfico, se a mercancia está comprovada nos autos, revelada pelas circunstâncias em que a droga foi apreendida, sendo o agente visto dispensando o produto a noite, além de portar arma de fogo, tratar de uma quantidade considerável (102g de cocaína), incompatível com a condição financeira do apelante, indicando que a droga apreendida seria para circulação mercantil e afastando a argumentação defensiva de que o produto seria para uso próprio.

4. A condenação por tráfico de drogas só é admitida quando as evidências retratem a límpida convicção sobre a autoria delitiva, de modo que a presença de uma única dúvida, por menor que seja, já constitui bom motivo para a edição de édito desclassificatório. Desclassificação para a figura do art. 28 da Lei n.o 11.343/2006 operada ex officio em favor de um dos réus.

(N.U 0001476-42.2014.8.11.0021, , JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/09/2016, Publicado no DJE 26/09/2016)
– destaquei.

Não é demais rememorar que, nos termos do art. 156 do CPP, o ônus da prova cabe a quem faz a alegação, do que não se incumbiu a acusação, uma vez que para a pretendida reforma da sentença penal condenatória foi incapaz de demonstrar de forma induvidosa que a inviabilidade de detecção dos sinais identificadores da pistola apreendida decorre de ação criminosa, pois, como já dito, a perícia criminal realizada, a qual o
Parquet
faz referência no intuito de comprovar que a conduta do apelado subsome-se àquela descrita no art. 16, parágrafo único, inc. IV, da Lei de Armas, não evidencia com a certeza necessária à condenação criminal que o lixamento detectado foi na intenção de inviabilizar a identificação da arma de fogo.

Portanto, vigorando no Direito Penal o princípio do
in dubio pro reo
, diante da impossibilidade de constatar, com base nas provas produzidas, se a supressão da numeração sequencial da arma de fogo apreendida decorreu de ação criminosa ou por outro fator não intencional do agente,
a dúvida deve ser resolvida em favor do réu para desclassificar
a conduta descrita no art. 16, parágrafo único, inc. IV, da Lei n. 10.826/03 para aquela prevista no art. 14,
caput
, da mesma lei federal, tal qual realizado no édito condenatório combatido, que não comporta reforma.

2.

Do erro material na sentença penal condenatória.

Lado outro, suscita a acusação a existência de erro material no dispositivo da sentença penal condenatória, pois, ao invés de constar como sujeito condenado
ANTONIEL DE SANTANA,
ora apelado, foi indigitado o sujeito
EDMILSON MARQUES DA SILVA
(ID
88125478 - Pág. 28)
, totalmente estranho ao feito.

Por conseguinte, verificada a ocorrência de simples equívoco material, cuja correção é admitida até mesmo de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição, por absoluta ausência de prejuízo, admissível a retificação pugnada pelo
Parquet.

Com isso
, onde se lê:

“
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a denúncia para
DESCLASSIFICAR
a conduta descrita na denúncia e
CONDENAR

o réu EDMILSON MARQUES DA SILVA
pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei n.o 10.826/03”
(ID
88125478 - Pág. 28).

Leia-se:

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a denúncia para
DESCLASSIFICAR
a conduta descrita na denúncia e
CONDENAR

o réu
ANTONIEL DE SANTANA
pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei n.o 10.826/03.

3.

Do prequestionamento:

Por fim, em suas razões recursais, o
Parquet
prequestiona a matéria debatida, visando eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

A título do contexto aludido, destaco que, “(...)
Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
”. (TJMT, N.U 0023129-32.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021).

Logo, verifico que
toda a matéria constitucional, infraconstitucional, doutrinária e jurisprudencial colacionada no apelo foi
observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois prequestionada.

CONCLUSÃO:

Por tudo quanto exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
para
tão somente retificar o erro material
contido no dispositivo da r. sentença penal condenatória proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum/MT, nos autos da ação penal n.o
0001781-54.2016.8.11.0086, em relação ao nome do sujeito condenado, para fazer constar, “
CONDENAR

o réu
ANTONIEL DE SANTANA
pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei n.o 10.826/03”
, mantendo-se incólume os demais termos do édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021